Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONDENADO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONDIÇÕES SUGERIDAS EM EXAME CRIMINOLÓGICO. INÉRCIA ESTATAL.

Realizado o laudo de exame criminológico há mais de três anos, sem que a administração penitenciária implementasse as recomendações indicadas no exame, e ausentes registros de faltas médias ou graves no período que indiquem a inaptidão do agravado para o gradativo retorno ao convívio em sociedade, devem ser concedidas, nessa hipótese específica, as saídas temporárias, não se podendo penalizá-lo pela inércia do Estado.
Recurso de agravo em execução penal desprovido.